Tribunal: TJMT
Processo: 1038110-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038110-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO GOMES MORAES - CPF: 701.790.522-92 (AGRAVANTE), LIDER PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 17.969.872/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS COM VENCIMENTO FUTURO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, na qual o agravante alega ter descoberto dois débitos fraudulentos em seu nome, nos valores de R$ 40.333,68 e R$ 64.037,25, com vencimento para 2027, emitidos por empresa com a qual jamais manteve relação contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente: (i) se há probabilidade do direito alegado quanto à inexistência de relação jurídica; e (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que os débitos questionados possuem vencimento futuro.

III. Razões de decidir

3. A mera existência de débitos com vencimento futuro, sem comprovação de inscrição atual em cadastros restritivos, não configura, por si só, o perigo de dano imediato exigido para a concessão de tutela de urgência.

4. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige análise exaustiva de todas as provas e argumentos em sede de cognição sumária, bastando que o magistrado exponha as razões essenciais de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Victor Augusto Gomes Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais (Processo nº 1002002-18.2025.8.11.0017).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação concreta, pois ignora os documentos acostados e a gravidade do dano continuado que a restrição indevida vem causando. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (evidenciada pela inexistência de relação contratual) e o perigo de dano (configurado pela restrição ao crédito e abalo à sua honra).

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar que a empresa agravada proceda à imediata exclusão dos débitos indevidamente lançados em seu nome, bem como se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou manter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário analisar a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, suscitada pelo agravante.

Quanto à alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, é importante esclarecer que nosso ordenamento jurídico estabelece parâmetros para identificar decisões que não se consideram fundamentadas. No caso em análise, embora sucinta, a decisão do juízo de primeiro grau não se enquadra nas hipóteses de nulidade, pois apresentou, ainda que de forma concisa, as razões de seu convencimento, indicando que considerou temerário conceder a medida apenas com base nos elementos inicialmente apresentados.

O dever de fundamentação não exige análise exaustiva de todas as provas e argumentos, especialmente em sede de cognição sumária (análise preliminar), bastando que o magistrado exponha, de forma clara, as razões essenciais que formaram seu convencimento, como ocorreu no caso em análise. Assim, rejeito a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão de débitos que, embora questionados pelo agravante como indevidos, possuem vencimento futuro (ano de 2027).

Para analisar adequadamente este caso, é necessário compreender o instituto da tutela de urgência. Trata-se de uma medida provisória que pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito alegado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, é preciso que o juiz verifique se o direito alegado parece ser verdadeiro, com base nas provas iniciais, e se há risco de prejuízo caso a decisão demore.

Analisando o primeiro requisito – a probabilidade do direito – observo que o agravante apresentou elementos que indicam a possível inexistência de relação jurídica com a empresa agravada. Entre esses elementos, destaco a distância geográfica entre sua residência e a sede da empresa (mais de 1.500 quilômetros), além da ausência de contrato ou qualquer documento que comprove vínculo negocial entre as partes.

Esses fatos, em uma análise preliminar, apontam para a plausibilidade das alegações do agravante quanto à inexistência de relação contratual com a empresa Líder Patrimonial Ltda. Contudo, é importante ressaltar que essa análise é superficial e não definitiva, própria desta fase processual, podendo ser modificada após a instrução completa do processo.

No entanto, quando analiso o segundo requisito – o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – não vislumbro sua configuração no caso concreto. Isso porque os débitos questionados possuem vencimento apenas para o ano de 2027, ou seja, daqui a aproximadamente dois anos, não havendo demonstração nos autos de que tais débitos já estejam gerando restrição efetiva nos cadastros de proteção ao crédito.

Importante ressaltar que, conforme documentação juntada aos autos, não há comprovação de que os débitos questionados, com vencimento apenas para 2027, já estejam efetivamente inscritos em cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA. O que se verifica é apenas a existência dos débitos vinculados ao CPF do agravante, sem demonstração de que já estejam gerando restrição cadastral efetiva.

O perigo de dano, para justificar a concessão de uma tutela de urgência, precisa ser atual, concreto e demonstrado de forma clara. No caso em análise, embora o agravante alegue que teve um pedido de empréstimo negado pela cooperativa Sicredi em razão desses débitos, não apresentou documentação que comprove que a negativa decorreu especificamente dessas pendências futuras.

Analisando os documentos juntados aos autos, especialmente o termo de atendimento na Defensoria Pública (Id.
325227874
, pág. 21) e os extratos bancários (Id.
325227874
, pág. 7-14), verifico que não há comprovação documental específica que estabeleça nexo causal direto entre os débitos questionados e a negativa de crédito mencionada pelo agravante. Não foi apresentada, por exemplo, resposta formal da instituição financeira indicando o motivo da recusa ou consulta específica que demonstre que os débitos com vencimento futuro já estejam produzindo efeitos restritivos atuais.

A mera existência de débitos com vencimento futuro, sem a comprovação de inscrição atual em cadastros restritivos, não configura, por si só, o perigo de dano imediato exigido pela legislação processual. Para que esse requisito esteja presente, seria necessário demonstrar que os débitos, mesmo com vencimento futuro, já estão produzindo efeitos negativos concretos na vida do agravante, como a efetiva negativação de seu nome ou a comprovação documental de que a negativa de crédito ocorreu especificamente em razão desses débitos.

Além disso, é importante considerar que a concessão da tutela recursal neste momento, sem a oitiva da parte contrária, poderia configurar risco de irreversibilidade da medida, uma vez que interferiria na esfera jurídica da empresa agravada sem que esta tivesse a oportunidade de demonstrar a eventual regularidade dos débitos questionados.

O princípio do contraditório, que garante a ambas as partes o direito de se manifestar antes de uma decisão judicial, só pode ser excepcionado em situações de extrema urgência, quando o perigo de dano é tão iminente que não permite aguardar a manifestação da parte contrária. No caso em análise, considerando que os débitos têm vencimento apenas para 2027, não vislumbro essa urgência extrema que justificaria a mitigação do contraditório.

Diante de todo o exposto, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença simultânea dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada, especialmente no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe neste momento processual.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026